Tribunal: TJMT
Processo: 0026424-42.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026424-42.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ZAFFIR COLLECTION LTDA - CNPJ: 04.440.454/0001-34 (APELADO), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NO CPC/2015. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após regular intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso da parte contrária, à luz da Súmula 240 do STJ, ou se, no regime do CPC/2015, é suficiente a prévia intimação pessoal da parte autora e sua inércia.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e § 1o, do CPC/2015 estabelece procedimento específico para configuração do abandono da causa, exigindo a intimação pessoal da parte e o decurso do prazo legal sem manifestação, conferindo ao magistrado competência para reconhecer a extinção independentemente de provocação da parte contrária.

4. A Súmula 240 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, deve ser interpretada à luz do novo sistema processual, não se aplicando de forma automática quando atendidos os requisitos legais atualmente previstos.

5. Comprovada a intimação pessoal da parte exequente e sua inércia por prazo superior ao legal, resta caracterizado o abandono processual, legitimando a extinção do feito como medida voltada à efetividade e à duração razoável do processo.

6. A natureza do abandono processual, distinta da desistência, decorre de comportamento omissivo da parte e não depende de manifestação da parte contrária, especialmente quando observado o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015, prescinde de requerimento da parte ré quando comprovada a intimação pessoal da parte autora e sua inércia. 2. A Súmula 240 do STJ deve ser interpretada conforme o regime do CPC/2015, não impedindo a atuação de ofício do magistrado diante do abandono processual regularmente configurado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2411754/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
contra a sentença sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/|MT nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
ZAFFIR COLLECTION LTDA - ME
, que determinou a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O processo teve origem em cumprimento de sentença ajuizado pela apelante visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente no valor de R$ 137.535,17 originário da Proposta de Abertura de Conta Depósito no 665500061759. O juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de abandono da causa pelo autor, aplicando o disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 356726449). Foram opostos embargos de declaração destacando a imprescindibilidade de requerimento da parte contrária para a extinção do feito por abandono da causa, todavia os aclaratórios não foram acolhidos pelo juízo de origem (id. 356726858)

Em suas razões recursais (id. 356726860), argumenta que a extinção por abandono, quando já oferecida contestação, depende necessariamente de requerimento expresso do réu, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 240. Sustenta ainda que a apelante já está sendo prejudicada com o não recebimento de seu crédito e que a extinção dos autos representará prejuízo ainda maior. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para anular a sentença do juízo a quo e determinar o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (id. 356726864), a parte recorrida
ZAFFIR COLLECTION LTDA - ME
alegou que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pois corretamente extinguiu o feito diante do abandono da causa pela apelante. Sustenta que o juízo singular observou rigorosamente o procedimento legal ao intimar o exequente pessoalmente para dar andamento ao processo, sem que qualquer providência fosse adotada. Argumenta que consumado o abandono, não houve alternativa senão a extinção do feito.

Argumenta que a alegação de que seria imprescindível requerimento do réu não se sustenta, uma vez que a extinção por abandono decorre da inércia do autor após intimação pessoal, sendo medida de ordem pública cuja adoção independe da manifestação da parte contrária, especialmente quando ausente qualquer prejuízo. Sustenta ainda que no caso concreto inexistiu qualquer irregularidade procedimental, tendo havido intimação válida, transcorrido o prazo legal e configuração inequívoca do abandono, o que torna a decisão do juízo de primeiro grau plenamente alinhada ao artigo 485, III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Defende que a Súmula 240 do STJ, embora mencionada, não tem aplicação automática e irrestrita, devendo ser interpretada à luz do atual regime processual. Por fim, requer o conhecimento e apreciação das contrarrazões no sentido de não dar provimento ao recurso de apelação interposto, com a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

Recolhimento do preparo, id. 356726861.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
contra a sentença sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/|MT nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
ZAFFIR COLLECTION LTDA - ME
, que determinou a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A questão central dos autos reside na análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa sem requerimento expresso da parte contrária, à luz do disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça e do atual regime processual civil.

O processo teve origem na decorrente Proposta de Abertura de Conta de Depósito no 665500061759.

A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
". Este enunciado foi editado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e refletia a interpretação então prevalecente sobre o tema.

Contudo, o advento do Código de Processo Civil de 2015 trouxe significativas alterações no tratamento da extinção por abandono, especialmente no que concerne aos seus pressupostos e procedimento. O artigo 485, inciso III, do atual diploma processual manteve a extinção por abandono como causa de extinção sem resolução do mérito, porém o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo estabeleceu procedimento específico e detalhado para sua aplicação.

A interpretação sistemática do novo regramento processual revela que o legislador de 2015 conferiu maior autonomia ao magistrado para reconhecer o abandono processual, desde que observado o devido processo legal, especialmente no que tange à prévia intimação da parte para suprir a falta ou dar prosseguimento ao feito.

A configuração do abandono exige a demonstração cumulativa de três elementos essenciais:
a inércia da parte autora, a intimação pessoal para impulsionar o andamento processual e o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação
. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da extinção por abandono.

Conforme documentado nos autos, a parte requerente foi devidamente intimada, inclusive pessoalmente, para promover o necessário ao regular prosseguimento do feito. A sentença de primeiro grau consigna expressamente que "a parte requerente foi intimada, inclusive, pessoalmente, para promover o necessário ao regular prosseguimento do feito, porém não se manifestou".

Conforme se depreende do caderno processual, a instituição bancária foi intimada para dar prosseguimento ao feito em 29/05/2024 (id. 356726445) e expedida sua intimação pessoal, por carta (id. 356726446) devidamente entregue como consta o comprovante de id. 356726448.

Esta circunstância revela que o magistrado observou rigorosamente o procedimento previsto no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil, que exige a prévia intimação da parte para suprir a falta. A intimação pessoal da parte constitui garantia processual suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, não sendo exigível, no atual sistema, requerimento expresso da parte contrária para o reconhecimento do abandono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa, sendo aplicável também ao processo de execução:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2411754 MS 2023/0238362-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA
. DESPROVIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DOS EXECUTADOS. 3. O art. 771 do CPC admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, de modo que a extinção por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, é cabível quando configurada inércia da exequente, desde que precedida de intimação pessoal. 4. Nos autos, restou comprovada a regular intimação da parte exequente com advertência quanto às consequências de sua inércia, sem que houvesse manifestação no prazo legal.5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa. 6. Quanto ao recurso dos executados, constatada a ausência de preparo e a inércia frente à intimação para comprovação da hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. 7. Inaplicável a majoração dos honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na decisão de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é admissível na execução de título extrajudicial, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo desnecessário requerimento da parte executada quando ausente embargos.
(N.U 0000411-52.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso)

́
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO–
ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. (N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada no sistema. 2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos. 3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021. (N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

O abandono processual constitui causa de extinção anômala do processo, decorrente da inércia injustificada da parte autora em dar prosseguimento ao feito após regular intimação. Trata-se de instituto que visa evitar a perpetuação indefinida de processos paralisados, assegurando a celeridade processual e a efetividade da jurisdição.

A natureza jurídica do abandono processual não se confunde com a desistência da ação, razão pela qual não se aplica a regra do artigo 485, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, que exige concordância do réu para a desistência após oferecida a contestação. O abandono decorre de comportamento omissivo da parte, enquanto a desistência constitui ato volitivo expresso.

A aplicação mecânica da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao atual sistema processual civil revela-se inadequada por desconsiderar as alterações legislativas promovidas pelo Código de Processo Civil de 2015. A interpretação evolutiva dos enunciados sumulares deve considerar as modificações normativas supervenientes, sob pena de cristalização de entendimentos incompatíveis com o novo regime jurídico.

O atual sistema processual conferiu maior efetividade ao instituto do abandono processual, estabelecendo procedimento claro e objetivo para sua aplicação. A exigência de requerimento expresso da parte contrária, além de não encontrar amparo no texto legal vigente, contraria a finalidade do instituto, que visa justamente evitar a perpetuação de processos paralisados pela inércia das partes.

A análise detida dos autos revela que o magistrado de primeiro grau observou integralmente o procedimento previsto no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. A parte requerente foi devidamente intimada, inclusive pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte mesmo após tal intimação.

A intimação pessoal da parte constitui garantia processual suficiente para assegurar o conhecimento da necessidade de impulso processual, não sendo exigível qualquer formalidade adicional. O transcurso do prazo sem manifestação da parte caracteriza inequivocamente o abandono processual, autorizando a extinção do feito nos termos do dispositivo legal mencionado.

No caso em tela, a inércia reiterada do exequente, mesmo após intimado por duas vezes para dar andamento ao feito, demonstra desinteresse no prosseguimento da execução, justificando plenamente a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026